Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. COMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL ADEQUADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela de urgência deferida e determinar o restabelecimento do plano de saúde do autor e a emissão pelas rés de guias de pagamento das prestações vincendas, sob pena de multa diária, e condenar as rés, solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
3. In casu, o valor arbitrado em sentença – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelo autor, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.
4. De acordo com o disposto no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
5. Na hipótese, considerando que a demanda não chegou a tramitar por um ano, a baixa complexidade da matéria tratada nos autos, o trabalho desenvolvido, que se resumiu à inicial e réplica, o arbitramento dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação mostra-se razoável e adequado.
6. Recurso conhecido e desprovido.